Tribunal: TJDFT
Processo: 0722779-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
D E S P A C H O Chamo o feito à ordem. Inicialmente, informo que este recurso não será julgado em conjunto com o agravo de instrumento no 0735818-34.2022.8.07.0000, visto que aquele recurso possui objeto recursal diferente e, inclusive, já transitou em julgado, segundo a certidão de ID 48640983. Pois bem. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por JOAQUIM TEIXEIRA FILHO (agravante/autor), em face da decisão proferida nos autos da ação de conhecimento no 0712608-42.2022.8.07.0003 proposta contra CARLOS AUGUSTO RIBEIRO LIMA (agravado/réu), na qual o juízo de origem indeferiu a liminar de manutenção de posse do agravante no imóvel, bem como indeferiu o pedido de gratuidade de justiça em favor do agravante. Assim, em consulta ao ID 37152425 – pág. 28, verifico que o objeto recursal é a reforma da decisão para manter o agravante na posse do bem e obter o benefício da justiça gratuita. Na decisão de ID 37207357 indeferi, em sede de análise liminar, ambos os pedidos (manutenção da posse e gratuidade de justiça), mas não determinei a intimação do agravante para recolher o preparo recursal. Em tempo, portanto, INTIME-SE o agravante para comprovar o recolhimento do preparo recursal, nos termos dos artigos 99, §7o e 101, §2o, ambos do Código de Processo Civil, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. Prazo: 5 (cinco) dias. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora